Tribunal: TJMT
Processo: 1025204-51.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025204-51.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Compra e Venda, Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[IVO BARI FERREIRA - CPF: 379.577.438-11 (ADVOGADO), RIZZO & SCHELSKI LTDA. - EPP - CNPJ: 22.875.049/0001-20 (AGRAVANTE), GISLAINE APARECIDA HAUCK - CPF: 906.254.988-87 (AGRAVANTE), TATIANE SCHELSKI RIZZO - CPF: 012.309.631-62 (AGRAVANTE), ARBAZA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 89.982.177/0008-10 (AGRAVADO), FABRICIO ZORTEA CAMOZZATO - CPF: 025.913.260-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A EMPRESA – PODER GERAL DE CAUTELA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A tutela provisória cautelar representa a antecipação dos efeitos da tutela definitiva de caráter não-satisfativo, pela qual se confere eficácia imediata à cautela de um direito, que exija preservação imediata, a fim de garantir sua futura e eventual satisfação.

O poder geral de cautela, está previsto no artigo 297 do CPC, podendo o juiz determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, utilizando-se do princípio da proporcionalidade, somente quando necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica.

Nestas circunstâncias, mostra-se cabível a averbação acerca da indisponibilidade dos bens imóveis indicados pela agravada. E, neste particular, ressalta-se que tal determinação não retira o direito de posse da agravante, mas apenas veda a sua alienação de maneira indiscriminada. Igualmente, não há falar em prejuízo, pois, em caso de dificuldades financeiras da empresa, é até mesmo possível a alienação dos bens, contudo, somente após a devida comprovação da real necessidade de venda e com prévia análise do representante da autora, ora agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana, Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, que, nos autos da Ação de Suprimento Judicial, com Pedido de Antecipação de Tutela nº 1000936-40.2020.8.11.0029,
deferiu
o pedido de tutela de urgência feito pela agravada, a fim de decretar a indisponibilidade dos imóveis objeto das matrículas nº 16.762 e 17.802 do Registro de Imóveis de Canarana/MT, até que o presente processo esteja maduro para julgamento.

Irresignada, aduz a parte recorrente que a decisão prolatada merece reforma, pois já realizou o depósito judicial dos R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) garantidos nos autos do processo nº 100134431.2020.8.11.0029, e, portanto, já não há mais qualquer motivo para manter também a indisponibilidade dos imóveis.

Esclarece que o depósito voluntário dos R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) guarneceram os imóveis (garantia objeto da alienação fiduciária), de modo que não motivo para manter a indisponibilidade.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e ao final o seu provimento, para que seja reformada a decisão
a quo
, a fim de que seja determinado o cancelamento da indisponibilidade dos imóveis objeto das matrículas nº 16.762 e 17.802 do Registro de Imóveis de Canarana/MT.

A liminar recursal foi indeferida no Id. 68733991.

Contrarrazões no Id. 73755469. Sem preliminar.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Isso porque, na disciplina do novo regramento processual, a tutela provisória satisfativa representa a antecipação dos efeitos finais da tutela definitiva, por meio da qual o Juiz poderá, desde que cumpridos os requisitos legais, adiantar a satisfação do direito, com a entrega provisória e precária do bem da vida almejado.

Lado outro, a tutela provisória cautelar representa a antecipação dos efeitos da tutela definitiva de caráter não-satisfativo, pela qual se confere eficácia imediata à cautela de um direito, que exija preservação imediata, a fim de garantir sua futura e eventual satisfação.

Sobre o tema:

A tutela provisória satisfativa antecipa os efeitos da tutela definitiva satisfativa, conferindo eficácia imediata ao direito afirmado. Adianta-se, assim, a satisfação do direito, com a atribuição do bem da vida. Esta é a espécie de tutela provisória que o legislador resolveu denominar de "tutela antecipada", terminologia inadequada, mas que não será desconsiderada ao longo deste capítulo.

A tutela provisória cautelar antecipa os efeitos de tutela definitiva não-satisfativa (cautelar), conferindo eficácia imediata ao direito à cautela. Adianta-se, assim, a cautela a determinando direito. Ela somente se justifica diante de uma situação de urgência do direito a ser acautelado, que exija sua preservação imediata, garantindo sua futura e eventual satisfação (art. 294 e 300, CPC). A tutela provisória cautelar tem, assim, dupla função: é provisória por dar eficácia imediata à tutela definitiva não-satisfativa; e é cautelar por assegurar a futura eficácia da tutela definitiva satisfativa, na medida em que resguarda o direito a ser satisfeito, acautelando-o. (Didier Jr., Fredie; Braga, Paula Sarno; Oliveira, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil: Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória. Volume 2. 11ª edição. Salvador; Ed. Jus Podivm, 2016, pp. 582/583)

Segundo o art. 300 do CPC, são requisitos gerais para a concessão das tutelas provisórias de urgência: a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre os requisitos elencados na norma supracitada, segue a doutrina:

A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito).

O magistrado precisa avaliar se há "elementos que evidenciem" a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300, CPC).

Inicialmente, é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau e plausibilidade em torno das narrativas dos fatos trazida pelo autor. É preciso que se visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção de prova.

Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos. (Didier Jr., Fredie; Braga, Paula Sarno; Oliveira, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil: Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória. Volume 2. 11ª edição. Salvador; Ed. Jus Podivm, 2016, pp. 608/609)

A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na mora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito. (Marinoni, Luiz Guilherme, Arenhart, Sério Cruz, Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo; Ed. RT, 2016, p. 313)

Por “
probabilidade do direito
”, ou
fumus boni iuris
, entende-se a plausibilidade na existência do direito alegado, cabendo ao magistrado a análise, no caso concreto, da existência dos elementos que evidenciem ou não a verossimilhança dos fatos narrados, assim como as chances de êxito do demandante.

Por sua vez, quanto ao segundo requisito, intitulado de “perigo de demora” ou
periculum in mora
, sua aferição depende da constatação de que a não concessão do pedido liminar implicará ao requerente um dano que seja ao mesmo tempo: a) concreto (não hipotético ou eventual), b) atual (na iminência de ocorrer ou já em curso) e c) grave (de grande ou média intensidade, com o condão de prejudicar ou impedir a fruição de determinado direito pela parte).

Afora isto, a lesão que se pretende evitar deve ser irreparável, isto é, aquelas cujas consequências são irreversíveis ou, ainda, de difícil reparação. Trata-se, em outras palavras, do receio de que a demora normal do processo cause à parte um dano iminente ou permita a perpetuação deste ou, ainda, implique na ocorrência de um ilícito, já praticado ou em vias de se efetivar.

Por fim, o art. 300, §3º, do CPC estabelece requisito negativo, consistente na ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão:

Art. 300. (...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nestas circunstâncias, mostra-se cabível a averbação acerca da indisponibilidade dos bens imóveis indicados pela agravada. E, neste particular, ressalta-se que tal determinação não retira o direito de posse da agravante, mas apenas veda a sua alienação de maneira indiscriminada.

Igualmente, oportuno salientar a ausência de prejuízo, pois, em caso de dificuldades financeiras da empresa, é até mesmo possível a alienação dos bens, contudo, somente após a devida comprovação da real necessidade de venda e com prévia análise do representante da autora, ora agravada.

Além disso, no caso, entendo que há risco de irreversibilidade da decisão que conceder a tutela provisória de urgência.

No mais, o poder geral de cautela, está previsto no artigo 297 do CPC, podendo o juiz determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, utilizando-se do princípio da proporcionalidade.

Como cediço, caberá ao juiz tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica.

Observa-se, também, que o pleito inicial do agravado no 1º grau, ainda não se esgotou, já que haverá a fase instrução probatória, sendo certo que o Julgador adotou as medidas cabíveis para impedir eventual prejuízo às partes, bem como, de garantir a satisfação da pretensão.

Dessas feita, tenho que, não restaram evidenciados elementos que indiquem a probabilidade do direito invocado pela recorrente, tampouco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021